Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Comprovação superveniente de hipossuficiência financeira. Acidente automobilístico que interrompe atividade laboral. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto para reformar decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça somente é concedida à parte que comprove insuficiência de recursos, conforme exigência do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 98 e seguintes do CPC.
4. A presunção legal de veracidade da alegação de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC) é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes nos autos.
5. O limite de cinco salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do DF para o deferimento do atendimento a pessoas hipossuficientes também constitui parâmetro adotado por este Tribunal.
6. Embora os rendimentos anteriores do agravante fossem superiores ao limite adotado como critério objetivo (cinco salários-mínimos), os documentos juntados demonstram que, após o acidente automobilístico ocorrido em 11.04.2025, a renda mensal foi comprometida, em razão de acidente automobilístico com o veículo utilizado para o transporte de passageiros pela plataforma Uber.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos e a análise dos elementos concretos constantes nos autos”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1848911 e 1831554.